Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707070-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLIAN PEREIRA PINTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência visando dirimir divergência entre as Turmas Recursais acerca de devolução de verbas remuneratórias recebidas indevidamente a título de auxílio alimentação pela cumulação lícita de cargos. DECIDO. Na forma do art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a instauração do incidente pode ser postulada pela parte em razões ou contrarrazões do recurso inominado ou em petição avulsa. Depreende-se, pois, que a parte deve requerer antes do julgamento do recurso. Não é cabível o manejo do incidente visando reformar decisão judicial já proferida, como se recurso fosse. Nesse sentido: (Acórdão 1299499, 07444276020198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ANTE O EXPOSTO, não conheço o pedido. Certifique-se o eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito